Tribunal: TJSP
Processo: 2031745-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embargos à execução por título extrajudicial – Indeferimento do benefício – Agravantes pessoas físicas devedoras solidárias – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitados incompatível com a figura dos postulantes e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa e dos empresários garantidores nem as causas que a determinaram –

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embargos à execução por título extrajudicial – Indeferimento do benefício – Agravantes pessoas físicas devedoras solidárias – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitados incompatível com a figura dos postulantes e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa e dos empresários garantidores nem as causas que a determinaram – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Indeferimento – Momentânea impossibilidade financeira não comprovada de plano - Requisito subjetivo exigido no art. 5° da Lei Estadual n° 11.608/03 não preenchido – Decisão mantida – Recurso improvido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recebimento sem efeito suspensivo (artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil) – Ausência de garantia do juízo - Inexistência de fundamentos relevantes e de risco de grave dano de difícil e incerta reparação aos executados decorrente do normal prosseguimento da execução – Incidência do artigo 919, caput, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.